Tribunal: TJDFT
Processo: 0003296-15.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DECISÃO 1. Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome dos credores DILENE CASTRO DO NASCIMENTO e ANTONIO CANDIDO VAZ (Sucessor da credora CELMA DE LOURDES SISCONETO VAZ - 50%). Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 20346635) no que se refere ao “adiantamento” preferencial deferido aos credores supramencionados, sendo a primeira pertencente à pauta do dia 19 de março de 2021. 2. DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária para a credora DILENE CASTRO DO NASCIMENTO. Ressalto que seus dados bancários foram apresentados no ID 21541535, fl. 6. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. 3. Com relação ao credor ANTONIO CANDIDO VAZ (Sucessor da credora CELMA DE LOURDES SISCONETO VAZ - 50%), não houve a apresentação dos dados bancários. Importa destacar que o credor renunciou a adesão ao Acordo Direto, optando pelo benefício da preferência constitucional. Conforme certidão de ID 23892252, verifico que já houve a expedição do respectivo alvará e que o credor foi intimado via telegrama (ID 23894668) para a apresentação da documentação bancária pertinente. Aguarde-se, portanto, a manifestação do credor para que seja dada continuidade ao adimplemento do crédito. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Publique-se. Brasília, 11 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC